Tribunal: TJBA
Processo: 8009605-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009605-58.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ALINE DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
DANILO FERREIRA FAGUNDES DOS SANTOS, GEYSA NUNES CARDOSO SILVA

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM CADEIRA DE RODAS DE PASSAGEIRA COM DEFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela companhia aérea em face de sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por passageira com deficiência física.

A decisão recorrida condenou a empresa aérea a reparar os danos decorrentes da avaria em cadeira de rodas feita sob medida, ocorrida durante transporte aéreo, bem como por falhas subsequentes na prestação de assistência e pelo descumprimento de decisão liminar.

A Apelante busca a reforma integral da sentença, arguindo, em síntese, cerceamento de defesa, ausência de responsabilidade e inexistência de danos indenizáveis ou, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Órgão Julgador consistem em analisar:
a) a preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela Apelante, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial;
b) a configuração da responsabilidade civil da transportadora aérea pela avaria em equipamento essencial à mobilidade e autonomia de passageira com deficiência;
c) a existência e a extensão dos danos morais e materiais suportados pela Apelada;
d) a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais; e
e) a legalidade da imposição e majoração da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer determinada em sede de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A Apelante, embora intimada por despacho saneador para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem manifestar interesse na produção de prova pericial ou qualquer outra.

A inércia da parte acarreta a preclusão do seu direito de produzir a prova não requerida no momento oportuno, não havendo que se falar em nulidade da sentença por violação ao contraditório ou à ampla defesa quando o julgamento antecipado decorre da concordância tácita das partes com o encerramento da fase instrutória.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, em diálogo de fontes com a legislação aeronáutica (Código Brasileiro de Aeronáutica) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

A responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores.

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o dano e o nexo de causalidade. A avaria da cadeira de rodas, equipamento essencial e personalizado, foi constatada imediatamente após o desembarque, quando o bem se encontrava sob a guarda e responsabilidade da transportadora.

A falha na prestação do serviço foi agravada pelas condutas subsequentes da Apelante, tais como a oferta de prazo de reparo incompatível com as necessidades da passageira, o recolhimento equivocado do equipamento e a devolução tardia com um conserto inadequado, conforme atestado por laudo técnico.

O dano moral, na espécie, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria gravidade dos fatos. A situação vivenciada pela Apelada, pessoa com deficiência e em condição de hipervulnerabilidade, ultrapassa o mero dissabor, configurando grave violação a direitos da personalidade.

A privação de seu principal meio de locomoção, a exposição a situações vexatórias e a sucessão de falhas da empresa demonstram um profundo descaso com a dignidade da pessoa humana, justificando a imposição de uma reparação pecuniária.

O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto, considerando a capacidade econômica da ofensora, a extensão dos prejuízos suportados pela vítima, a gravidade da conduta e o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico-punitivo).

Os danos materiais relativos à despesa com transporte e à necessidade de substituição da cadeira de rodas foram devidamente comprovados nos autos. O conserto realizado pela Apelante revelou-se ineficaz e inseguro, conforme laudo técnico, o que legitima a obrigação de fornecer um novo equipamento ou o pagamento do valor correspondente, nos termos da sentença.

A imposição e majoração das astreintes são medidas legítimas e necessárias para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da recalcitrância da Apelante em cumprir a decisão liminar que determinava a restituição de um bem essencial à dignidade e mobilidade da Apelada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral da sentença recorrida. Honorários advocatícios sucumbenciais mantidos no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo incabível a majoração em sede recursal.

V. Tese de julgamento

A inércia da parte em requerer a produção de prova pericial no momento processual oportuno acarreta a preclusão do seu direito, afastando a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

A avaria de cadeira de rodas de passageiro com deficiência, equipamento indispensável à sua mobilidade, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando a responsabilidade civil objetiva da companhia aérea nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente da privação de equipamento essencial à autonomia e dignidade de pessoa com deficiência é presumido (in re ipsa) e se agrava diante do descaso e da sucessão de falhas da empresa no atendimento pós-incidente, incluindo o descumprimento de ordens judiciais.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano, a condição de hipervulnerabilidade da vítima e a capacidade econômica do ofensor, a fim de cumprir sua dupla função compensatória e pedagógica."

VI. Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 139, IV, 341, 355, I, 357, 489, § 1º, II, 536, § 1º, 537, 1.012, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 9º e 53; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009605-58.2024.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e como Apelada
ALINE DOS SANTOS LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 11 de dezembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator